Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INUTILIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, na forma do § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal.
3. A informação eventualmente obtida com a expedição de ofício ao INSS não terá utilidade para o processo, uma vez que a verba de natureza salarial é impenhorável.
4. Não há que se falar em decisão extra petita, tendo em vista que o Magistrado decidiu nos estritos limites do que foi postulado. De fato, o Juiz a quo tão somente justificou o indeferimento com base no argumento de que o resultado da pesquisa seria inútil para o processo, o que não extrapola os limites do que foi levado à sua apreciação.
5. Agravo de instrumento não provido.